Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. MORADIA PERMANENTE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO. DÍVIDA RELATIVA À AQUISIÇÃO DO BEM. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, o que não se verifica quando a parte devedora foi citada e informou residir em domicílio diverso.
2. Afasta-se a impenhorabilidade do imóvel quando se trata de dívida referente ao próprio bem, relativa à sua aquisição, em razão do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda que instruiu a execução.
3. Negou-se provimento ao recurso.